Tribunal: TJES
Processo: 5000573-72.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000573-72.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANDRE PIOL CARON
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000573-72.2019.8.08.0006

RECTE.:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECDO.: ANDRE PIOL CARON

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
MARISTELA FACHETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EM VALOR EXORBITANTE. REFATURAMENTO PARA A MÉDIA DE CONSUMO. SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. DANOS MORAIS DEVIDOS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do Autor

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, em que a parte autora alega ter a demandada emitido faturas com valores em muito superior à média de consumo da unidade, impossibilitando o seu pagamento e acarretando restrição ao seu CPF. Pelo exposto, requer: a) que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica relativa à instalação 160661155; b) que a requerida substitua o medidor de energia elétrica referente à instalação de n. 1690661155; c) que requerida providencie a baixa da negativação de seu crédito, perante os órgãos de proteção ao crédito. No mérito: a) a confirmação do pleito liminar; b) a declaração de nulidade, com a anulação de todas as cobranças praticadas entre setembro de 2018 a abril de 2019, no valor de R$ 8.900,61; c) a declaração de nulidade, com a anulação de todas as cobranças realizadas após o ajuizamento da ação; d) subsidiariamente, no caso de não acolhimento dos pedidos declaratórios b e c, que o valor das contas de energia dos meses de setembro de 2018 a abril de 2019 e as vincendas no curso da lide sejam recalculados com base na média de consumo dos últimos cinco meses, no importe mensal de R$ 185,68; e) indenização por dano material, devolução de quantia paga, no valor de R$ 3.723,87; f) indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Recorrido não apresentou contrarrazões.

Tese do Requerido

Em contestação, a requerida alega preliminar de inaplicabilidade do CDC e preliminar de incompetência por necessidade de perícia. Afirma ter realizado perícia no imóvel da autora, não sendo constatada nenhuma irregularidade no medidor. Informa que a partir da fatura de setembro e 2018, foi incluído desconto de produtor rural, sendo realizado o refaturamento. Informa que as faturas de setembro e outubro de 2018 foram revisadas com a inclusão de desconto. Afirma ainda que o aumento da conta de energia do autor decorreu de aumento de consumo e reajuste tarifário de 15,87%. Afirma inexistência de conduta lesiva, argumentando que a negativação do crédito do autor decorreu de exercício regular de direito, por falta de pagamento.

Em sede de recurso inominado (Id. 660068), alega a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso e incompetência do juizado em razão da necessidade de produção de prova pericial. Alega, no mérito, a inexistência da relação de consumo, a regularidade da medição, a inexistência de ato ilícito e consequente improcedência do pleito de revisão de faturas, suspensão de cobranças, devolução de valores e danos morais. Sucessivamente, alega a necessidade de redução do quantum indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 660065) dispôs que:
“
Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, para: a) CONDENAR a requerida na obrigação de se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica relativa à instalação 160661155, quanto aos débitos objeto dos autos, e DECLARAR a baixa da negativação referente a fatura do mês de dezembro de 2019,no valor de R$ 1.470,46, para CONFIRMAR os termos da liminar ao seu tempo deferida; b) CONDENAR a requerida na obrigação de substituir o relógio medidor de energia elétrica referente à instalação de n. 1690661155, no prazo de 30 dias. c) DETERMINAR o recálculo das 08 faturas objeto dos autos, quais sejam, setembro/2018, outubro/2018, novembro/2018, dezembro/2018, janeiro/2019, fevereiro/2019, março/2019 e abril/2019, com a reemissão e reenvio ao consumidor no valor de R$ 574,97 cada uma;

d) CONDENAR a requerida na obrigação de restituir a parte autora o valor de R$ 1.998,96, a título de danos materiais, devendo incidir atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a conta da data do último pagamento (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na forma do art. 405 do CC/2002. e) CONDENAR a requerida na obrigação de pagar ao autor o valor de R$ 13.000,00, a título de indenização por danos morais, devendo sobre o valor incidir atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a conta da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na forma do art. 405 do CC/2002.”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA POR COMPLEXIDADE DA CAUSA

A causa é de fácil deslinde, estando os autos devidamente instruídos e maduros para julgamento, não vislumbrando qualquer necessidade de produção de prova pericial para o julgamento de mérito da lide. Por esse motivo, afasto a preliminar arguida.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença, tão somente para a redução do dano moral arbitrado.

Com acerto julgou a juíza de piso, ao determinar o recálculo das faturas impugnadas pelo autor pela média de consumo da unidade, isso porque o valor cobrado, em muito acima daquele normalmente faturado, impossibilitou o adimplemento pelo consumidor. Com o refaturamento, possibilita-se ao consumidor o adimplemento.

Em decorrência lógica do reconhecimento da cobrança em valor excessivo, igualmente correto o entendimento da Douta Juíza, ao determinar a restituição de parte do valor, ao se considerar a média apurada e o valor pago a maior.

Correta também a determinação para substituição do medidor, assim como a determinação de baixa da restrição creditícia, bem como para a recorrente abster-se de suspender o fornecimento de energia elétrica relativa à instalação 160661155, quanto aos débitos objeto dos autos, confirmando assim a tutela de urgência ao seu tempo deferida.

Noutro giro, quanto ao dano moral, entendo que merece redução, eis que o valor arbitrado se mostra desproporcional à realidade dos autos.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

O valor arbitrado pelo Juízo de piso, com a devida vênia, mostra-se um pouco além daquele comumente praticado no âmbito
desta
Turma, motivo pelo qual, entendo pela necessidade de redução dos danos morais arbitrados, que ora FIXO em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que referida quantia representará alívio à vítima pela angústia vivida e exercerá para a requerida, função punitiva e preventiva de atos similares, não acarretando, em hipótese nenhuma a sua ruína.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a r. sentença guerreada, para reduzir o valor arbitrado à título de danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento e correção monetária pelos índices da CGJES, ambos contabilizados desde o presente arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do Recurso Inominado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.